Tribunal: TJDFT
Processo: 0748270-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748270-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA DE REZENDE CASTANHEIRA AGRAVADO: CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLA REZENDE CASTANHEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução movida em face de CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CRÉDITO LTDA - ME, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma o agravante que o Juízo de primeira instância desconsiderou acórdão anterior deste Tribunal que, em recurso anterior (AI n. 0739202-68.2023.8.07.0000), já havia determinado a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir os sócios da empresa CCN Prestaserv no polo passivo da execução. Esclarece, em síntese, que a empresa executada foi utilizada para aplicar um golpe financeiro, caracterizado como pirâmide financeira, configurando abuso de personalidade jurídica. Alega que a empresa serve como escudo patrimonial, dificultando a execução e frustrando o direito do credor de ver seu crédito satisfeito. Salienta que, diante do desaparecimento do sócio administrador da executada e da ausência de bens em nome da empresa, a desconsideração da personalidade jurídica é a única forma de garantir a efetividade da execução. Argumenta que a proteção ao consumidor, presente no Código de Defesa do Consumidor, justifica a aplicação da “teoria menor” de desconsideração da personalidade jurídica, permitindo atingir os bens dos sócios sem necessidade de comprovação de confusão patrimonial, bastando o estado de insolvência da empresa. Destaca que o indeferimento do pedido pela instância inferior atenta contra a hierarquia e a autoridade das decisões judiciais, já que o Tribunal já havia autorizado a desconsideração da personalidade jurídica em decisão anterior. Defende, ainda, que a não observância da decisão superior implica violação aos deveres de obediência à hierarquia judicial e desrespeito aos princípios da magistratura. Colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e de outros Tribunais, que corroboram a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em casos de abuso de direito e fraudes envolvendo a prática de pirâmide financeira. Requer, liminarmente, a concessão de tutela recursal para suspender o trâmite da ação principal até o julgamento deste agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica da CCN Prestaserv, incluindo-se os sócios no polo passivo da execução. Preparo regular (ID 66116498 e 66116499). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo para sobrestar o feito na origem, com fundamento no cabimento da desconsideração da personalidade jurídica já autorizada pelo Tribunal, em recurso anterior, e no evidente risco de dano irreparável configurado pelo sumiço do sócio e iminente suspensão ânua da execução. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: Em observância ao v. acórdão proferido nos autos do AGI 0739202-68.2023.8.07.0000 (ID 187315740), determinou-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado no ID 164216628. No referido petitório, o autor relata o esgotamento das diligências de busca de bens da parte ré e alega que a pessoa jurídica permanece em funcionamento, concedendo empréstimos consignados e, com isso, defendo ser inadmissível a não localização de ativos em sua conta bancária. Diante disso, o exequente sustenta restar demonstrado o uso fraudulento da pessoa física para encobrir bens e inibir a execução, razão por que requer o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica na modalidade inversa para atingir bens do sócio Fernando Souza de Mello. O sócio supra foi citado nos Ids 204095122 e 205983171, tendo deixado de apresentar resposta ao incidente - ID 211138850. A parte ré, do mesmo modo, quedou-se silente quanto ao incidente. Por sua vez, a parte autora dispensou a dilação probatória no ID 211430681. É a síntese necessária. Decido. Como já detalhado na decisão de ID 165878940, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente em apreço, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o do art. 134 do CPC impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, vê-se que a autora fundamenta o seu pedido no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo e, conquanto afirme não ser razoável a não localização de bens em nome da ré, não demonstrou minimamente a prática de abuso da personalidade jurídica pela empresa ré. Com efeito, entendo que os fundamentos suscitados pelo exequente quanto à não localização de bens penhoráveis, por si só, não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Vale reiterar que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT tem se posicionado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO NOS CADASTROS SOCIAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. A não localização da sociedade empresária no endereço constante dos registros sociais e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da sociedade empresária devedora". (Acórdão n.o 1096711, 07015058620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A ausentes indícios de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pela credora. Ante o exposto, diante da ausência de demonstração quanto à prática de abuso da personalidade jurídica pela empresa ré, indefiro a desconsideração da personalidade jurídica postulada. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, descadastre-se o sócio Fernando Souza de Mello; e, após, retornem-se os autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, tendo em vista o decurso do prazo da suspensão determinada no ID 165878940, em 20/7/2024. Nessa análise não exauriente, própria do momento, não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo requerido. Inicialmente cumpre ressaltar que o recurso anterior, interposto pela ora agravante, concluiu pela possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e não pelo seu acolhimento, razão pela qual determinou a instauração do incidente, com observância ao disposto nos artigos 133 a 137 do CPC. Não houve deferimento/acolhimento da desconsideração, visto que necessário a citação do sócio atingido para prévia manifestação, bem como oportunizado o requerimento de provas, para somente então, após a conclusão da instrução, se o caso, se resolva o incidente, procedimento devidamente observado na origem. Portanto, a hipótese não é de descumprimento de decisão deste Tribunal, mas, simplesmente, de posicionamento contrário aos interesses do agravante. Quanto ao inconformismo propriamente dito, embora não se possa afastar, de plano, a probabilidade do direito, sendo necessário o aprofundamento nas provas até então colhidas para se verificar se a desconsideração merece acolhida, o perigo da demora não se faz presente. Isso porque, consta da decisão impugnada que o período de suspensão ânua já findou em julho do presente ano, tendo iniciado, recentemente, o prazo da prescrição intercorrente. Todavia, em se tratando de título executivo fundado em contrato de mútuo, tem-se que o termo final da prescrição intercorrente somente se dará em julho de 2029, inexistindo risco, pelo menos, por mais quase cinco anos, de extinção do feito, sendo certo que a exigibilidade da dívida executada permanece preservada. Vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, inexistindo perigo de perecimento do direito, no caso de provimento do recurso, evidenciando a ausência de risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, ausente um dos requisitos indispensáveis ao pleito liminar, inviável à concessão do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator